Tribunal: STF
Processo: HC 256535
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 216.103 (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), art. 12. da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de munições) e art. 311 (adulteração de sinal de veículo automotivo), do Código Penal (e-doc. 2, p. 86-87).



    3. Interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o pedido foi liminarmente negado (e-doc. 2, p. 136-138), sendo a ordem posteriormente negada pelo colegiado (e-doc. 2, p. 193-202). Seguiu-se recurso ordinário em habeas corpus ao STJ, resultante no ato apontado como coator. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade da decretação da prisão preventiva. Aduz ter sido baseada na gravidade em abstrato e na quantidade de drogas, que não era expressiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Sustenta suficiência de medidas cautelares diversas.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com imposição de cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF, observado por analogia no presente caso, que trata de reclamação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de fumus boni iuris e do periculum in mora, determinando envio de informações e parecer. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator